Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0737767-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAUDIO NEIL VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como cumprida a obrigação de fazer e devida a multa por descumprimento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega a agravante, em síntese, que a multa não poderia ser aplicada, pois não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ. Aduz que a probabilidade do direito está na Sumula 410 do STJ e o perigo de dano está na possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão que determinou a intimação para pagar a multa. É o breve relato. A intimações no processo judicial são realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, § 6o da Lei n. 11.419/2006. Ademais, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que "é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio" e que a comunicação eletrônica via sistema "dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." Nesse sentido, destaco julgado recente desta Turma Recursal: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI 11419/06. ASTREINTES DEVIDAS ATÉ INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e declarou quitada a obrigação, extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, aduz que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Refere, ainda, que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação de multa por descumprimento, nem em multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado para as astreintes seja minorado, por ofensa à proibição de enriquecimento sem causa. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49547281). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49657611). III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95, ausência que se reforça diante do elevado porte financeiro da recorrente ré e do diminuto montante em discussão. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor. V. A controvérsia reside na análise da necessidade de intimação pessoal, no cabimento das astreintes e da multa por litigância de má-fé. VI. Verifica-se que foi concedida a tutela provisória para determinar à ré que, em cinco dias, promovesse a liberação da margem consignável da autora, sob pena de multa mensal. A ré foi intimada da decisão em 17/11/2021 (ID 108796631). Inicialmente, o juízo de origem considerou que o cumprimento da decisão ocorreu apenas 6 meses depois, motivo pelo qual aplicou multa no valor de R$ 15.000,00, por meio da decisão de ID 49547182 - Pág. 1, que não foi impugnada. Posteriormente, o executado apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pelo afastamento das astreintes, sob o argumento de que a obrigação de fazer foi cumprida em 25/11/2021. A exceção foi parcialmente acolhida, para considerar a data de janeiro de 2022 como marco de cumprimento da obrigação (ID 49547270). Após, foi aplicada multa por litigância de má-fé ao recorrente, em razão dos diversos recursos protelatórios (ID 49547275). VII. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Todavia, a Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, §§3o e 5o. Em reforço, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que "é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio" e que a comunicação eletrônica via sistema "dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." Diante desse quadro, observo que a intimação da ré/recorrida se deu por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência, o que se demonstra suficiente para que o recorrente faça jus à execução das "astreintes" fixadas. VIII. Embora o executado afirme que a obrigação foi cumprida em 25/11/2021, os documentos juntados pela autora demonstram que somente a partir de janeiro de 2022 é que sua margem consignável foi liberada da retenção indevida pela instituição financeira (ID 49547267 e seguintes). Portanto, são devidas as astreintes, cujo valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente. X. Verificada a ocorrência de tumulto processual e de prolongamento desnecessário da demanda, a resultar na tardia satisfação do crédito devido, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1756207, 07046346120218070011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em tela, em exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou perigo da demora, uma vez que a parte recorrente foi intimada pessoalmente da decisão que determinou o cumprimento da obrigação, e o valor da multa não é elevado, de modo que o pagamento daquela quantia não ensejará prejuízo às operações da parte agravante. Assim, nesta via de cognição sumária e de estrita análise do pedido suspensivo recursal, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito